Tribunal: TJPA
Processo: 0808145-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808145-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: KAUE FEITOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
1)
NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL - NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Tal alegação de suposta ilicitude das provas não tem como ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, uma vez que, para aferir a ilegalidade da diligência policial,
não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a defesa. A tese defensiva necessita de uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA. - 2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LACRES E DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES NO MATERIAL APREENDIDO APTA A MACULAR O PROCEDIMENTO INQUISITORIAL RESPECTIVO – NÃO EVIDENCIADA. Da análise dos documentos anexados ao
mandamus
, em que pese inexista referências a lacres e elementos identificadores das substâncias entorpecentes supostamente apreendidas com o coacto, não se constata, de plano, vícios decorrentes do procedimento utilizado na coleta e no acondicionamento dos aludidos objetos, sendo certo que a defesa sequer apontou a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções no material apreendido
.
–
3)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de KAUÊ FEITOSA DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ (ID – 14201530).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente foi denunciado nos autos do Processo nº 0803121-20.2021.8.14.0028 pela prática, em tese, do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a revista pessoal a qual foi submetido e da quebra da cadeia de custódia do material apreendido, pois enviados para a perícia sem lacre e demais elementos identificadores, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão do feito originário, e, no mérito, a ilicitude das provas obtidas no inquérito policial com o consequente trancamento da aludida ação penal.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em virtude do meu afastamento das funções judicantes por licença médica (ID – 14206336), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em 22/05/2023, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 14215646).

Em 31/05/2023, a referida magistrada reiterou o pedido de informações (ID – 14366530).

Em 06/06/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 14486661).

Em 13/06/2023, a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dr.ª
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 14562583),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante a

ilicitude das provas colacionadas no inquérito policial instaurado, decorrente da ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal, bem como em razão da inobservância da cadeia de custódia das provas coletadas, em especial, quanto à necessidade de lacre e elementos identificadores do material apreendido.

Antecipo que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

1 – NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL.

A meu juízo, a
alegação de ilicitude das provas obtidas a partir da ausência de justa causa para a revista pessoal
não tem como ser apurada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, considerando que tais argumentos exigem a mais ampla discussão e apreciação de provas, uma vez que, para aferir a ilegalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do coacto e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a impetrante.

Com efeito, em regra, o
mandamus
não se presta a examinar tese de nulidade das provas colhidas em um inquérito ou ação penal, haja vista que tal questão exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita, devendo ser discutida durante a instrução criminal ou, sendo o caso, por meio de recurso específico.

Logo, inviável a desconstituição dos fundamentos adotados na origem, na medida em que demandaria o reexame de provas.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. Eventual irregularidade na cadeia de custódia, deve ser sopesada durante a instrução da ação originária, com os demais elementos de prova a serem produzidos. De igual modo,
a alegação de invasão de domicílio exige mais ampla discussão e apreciação de provas, eis que para aferir a legalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial
.

2. Assim,
a análise das teses defensivas é incompatível com a via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual. Habeas corpus não conhecido nestes pontos
.

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido. E na parte conhecida, ordem concedida apenas para,
confirmando a liminar deferida anteriormente, REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente
WILLIAM TEIXEIRA DIAS autos do processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028.
”
(TJ/PA, HC 0800287-60.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 23/03/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM, BUSCA PESSOAL
E PRISÃO EM FLAGRANTE.
FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS
.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. Na hipótese dos autos,
a instância ordinária ressaltou que a busca pessoal e a prisão em flagrante do paciente foi precedida de fundadas suspeitas, pois ele "portava objeto não identificado nas mãos e, após visualizar a viatura, efetuou mudança na direção" (fl. 260)
, sendo apreendida uma pochete contendo 52 porções de cocaína, 54 de maconha, 6 comprimidos de ecstasy e 119 pedras de crack.

2.
Para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados na origem, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere
.

3.
Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, AgRg no HC 776.530/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
-
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE
-
BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
VIA IMPRÓPRIA
-
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
GRAVIDADE CONCRETA
-
APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ
. As apreensões de droga e de arma, individualmente, não são suficientes para sustentar um decreto prisional, entretanto, quando em conjunto, constituem elementos concretos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Impõe-se a manutenção da prisão, se, de elementos concretos devidamente apontados nas decisões combatidas, evidencia-se que a soltura do paciente gera risco à ordem pública.”
(
TJ/MG, HC 0936314-14.2022.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azevedo Passos, j. 25/05/2022) (grifo nosso)

Assim sendo, não conheço do
mandamus
nesta parte, por inadequação da via eleita.

2 - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LACRES E DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES NO MATERIAL APREENDIDO APTA A MACULAR O PROCEDIMENTO INQUISITORIAL RESPECTIVO.

Quanto aos parâmetros legais a serem observados aquando da coleta de provas e sua respectiva cadeia de custódia, assim tem se manifestado o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LACRE. FRAGILIDADE DO MATERIAL PROBATÓRIO RESIDUAL
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A superveniência de sentença condenatória não tem o condão de prejudicar a análise da tese defensiva de que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova, em razão de a substância entorpecente haver sido entregue para perícia sem o necessário lacre. Isso porque, ao contrário do que ocorre com a prisão preventiva, por exemplo - que tem natureza rebus sic standibus, isto é, que se caracteriza pelo dinamismo existente na situação de fato que justifica a medida constritiva, a qual deve submeter-se sempre a constante avaliação do magistrado -,
o caso dos autos traz hipótese em que houve uma desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de determinadas substâncias supostamente apreendidas com o paciente e o modelo previsto no Código de Processo Penal, fenômeno processual, esse, produzido ainda na fase inquisitorial
,
que se tornou estático e não modificável e, mais do que isso, que subsidiou a própria comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

2.

Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte"
.

3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade.

4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que
o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte
.
O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia).

Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio".

5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova,
também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais
.
No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas.

6. Na hipótese dos autos, pelos depoimentos prestados pelos agentes estatais em juízo, não é possível identificar, com precisão, se as substâncias apreendidas realmente estavam com o paciente já desde o início e, no momento da chegada dos policiais, elas foram por ele dispensadas no chão, ou se as sacolas com as substâncias simplesmente estavam próximas a ele e poderiam eventualmente pertencer a outro traficante que estava no local dos fatos.

7.

Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
.
Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido.

9. O fato de a substância haver chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP). A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é, antes, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houver motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP).

9. Não se agiu de forma criteriosa com o recolhimento dos elementos probatórios e com sua preservação; a cadeia de custódia do vestígio não foi implementada, o elo de acondicionamento foi rompido e a garantia de integridade e de autenticidade da prova foi, de certa forma, prejudicada.
Mais do que isso, sopesados todos os elementos produzidos ao longo da instrução criminal, verifica-se a debilidade ou a fragilidade do material probatório residual, porque, além de o réu haver afirmado em juízo que nem sequer tinha conhecimento da substância entorpecente encontrada, ambos os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram uníssonos e claros o bastante em afirmar se a droga apreendida realmente estava em poder do paciente ou se a ele pertencia.

10. Conforme deflui da sentença condenatória, não houve outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de tráfico de drogas que foi imputado ao acusado. Não é por demais lembrar que a atividade probatória deve ser de qualidade tal a espancar quaisquer dúvidas sobre a existência do crime e a autoria responsável, o que não ocorreu no caso dos autos.
Deveria a acusação, diante do descumprimento do disposto no art. 158-D, § 3º, do CPP, haver suprido as irregularidades por meio de outros elementos probatórios,
de maneira que, ao não o fazer, não há como subsistir a condenação do paciente no tocante ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

11. Em um modelo processual em que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei).

12.

Não foi a simples inobservância do procedimento previsto no art. 158-D, § 1º, do CPP que induz a concluir pela absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de drogas; foi a ausência de outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do delito a ele imputado.
A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal.

13. Permanece hígida a condenação do paciente no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), porque, além de ele próprio haver admitido, em juízo, que atuava como olheiro do tráfico de drogas e, assim, confirmando que o local dos fatos era dominado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.

14. Porque proclamada a absolvição do paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, deve ser a ele assegurado o direito de aguardar no regime aberto o julgamento da apelação criminal. Isso porque era tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo legal e, em relação a esse ilícito, foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão (fl. 173). Caso não haja recurso do Ministério Público contra a sentença condenatória (ou, se houver e ele for improvido) e a sanção permaneça nesse patamar, fica definitivo o regime inicial mais brando de cumprimento de pena.

15. Ordem concedida, a fim de absolver o paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0219295-36.2020.8.19.0001. Ainda, fica assegurado ao réu o direito de aguardar no regime aberto o julgamento do recurso de apelação.”
(STJ, HC 653.515/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 1/2/2022) (grifo nosso)

In casu
, analisando o termo de apreensão, a requisição de perícia e o laudo provisório das substâncias entorpecentes supostamente apreendidas com o paciente, constantes no caderno inquisitivo no ID - 14201532, não é possível verificar a existência de lacres e elementos identificadores nos referidos objetos.

Todavia, não se constata,
de plano
, a ocorrência de vícios decorrentes do procedimento usado na coleta e no acondicionamento dos aludidos materiais, mormente porque a quantidade e a natureza das aludidas substâncias referidas nos citados documentos são as mesmas,

não tendo sido

apontadas pela defesa a ocorrência de eventuais adulterações, supressões ou inserções nos objetos apreendidos.

Nesse diapasão, é a jurisprudência pacífica do STJ, a saber:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TEINIAGUÁ.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADOÇÃO DE FUNDAMENTOS DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ACRESCIDOS DE CONCLUSÕES DO COLEGIADO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTATADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO DE DROGAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

3.

Quanto à suposta quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem afirmou não vislumbrar qualquer evidência concreta de ocorrência de mácula às provas, sendo certo que a defesa também não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado
.
Dessa maneira,

não há como acolher o pleito defensivo nos moldes postulados sem nova e aprofundada incursão no conjunto probatório, providência inviável pela estreita via do habeas corpus, ainda que apropriada e necessária no desenrolar da instrução penal, ocasião em que poderão ser arguidos todos os pontos tidos por relevantes para apreciação do juiz competente
.

4. O pedido de trancamento se sustenta na suposta ausência de prova da materialidade delitiva. Entretanto,
os autos informam a apreensão de entorpecentes em, pelo menos, quatro ocasiões diferentes, de maneira que é prematuro o encerramento antecipado do processo, já que não é possível, desde logo, nem desqualificar as teses acusatórias nem acolhê-las de plano, sem o devido exame verticalizado do material probatório produzido ao longo da instrução
.

5. Quanto ao excesso de prazo da prisão preventiva, constata-se que se trata de feito complexo, cujo polo passivo é composto por vinte e seis acusados. Não há nenhuma notícia de desídia por parte da acusação ou do Estado-juiz, de modo que o processo tramita regularmente. Vale destacar que a prisão preventiva dos recorrentes foi reexaminada, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, concluindo-se pela necessidade de prorrogação da custódia.

6. Recurso ordinário improvido, recomendando às instâncias ordinárias que imprimam a necessária celeridade para encerrar o feito, de modo a não extrapolar os limites da razoabilidade.”
(STJ, RHC 155.979/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/2/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE
.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE E INTEGRALIDADE.
AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

(...)

2. Além disso, apontou que "tampouco há como se assentar, ao menos à luz dos documentos trazidos à impetração, que a defesa não tenha tido acesso à integralidade das provas produzidas, tal como fornecidas à polícia federal".

3.

O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório
.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 13/12/2021) (grifo nosso)

Por fim, para o trancamento precoce do procedimento inquisitorial, é necessária a demonstração,
primu ictu oculi,
da alegada ausência de justa causa, sem a necessidade do exame valorativo do conjunto fático probatório, da atipicidade da conduta do agente, da incidência de causa de extinção da punibilidade, ou da ausência de indícios de autoria e de materialidade delitiva, o que, como visto, não se vislumbra na hipótese, sendo certo que a alegação de ter o inquérito policial instaurado contra o coacto se originado de provas ilegais deve ser melhor apurada em momento oportuno, sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com o revolvimento do material probatório, o que é incabível nesta via.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, nesta, a
denego
.

É como voto.

Belém, 14/07/2023